Tribunal: TJMT
Processo: 1033373-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033373-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES - CPF: 043.549.121-04 (AGRAVANTE), LEONARDO WIECZOREK - CPF: 022.049.880-65 (AGRAVADO), VANESSA CORREIA FAVARIN - CPF: 027.571.051-32 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1033373-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES

AGRAVADO: LEONARDO WIECZOREK

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO EXEQUENTE – DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA

–

SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

3. Nos termos da Súmula n.o 106 do STJ, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

4. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

5. Agravo desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
interposta por
LEONARDO WIECZOREK
em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste- MT que
rejeitou
a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição (ID. 173075269 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante que o título (
Contrato de Empréstimo de Dinheiro
) foi firmado entre as partes em 22/03/2013, onde ficou acordado que o executado pagaria 30 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 850,00, sendo que a última parcela tinha vencimento em 18/03/2016, portanto, entende que o título extrajudicial no qual se funda a presente demanda encontra-se prescrito desde 18/03/2021, pois os prazos para execução dos contratos privados são de 05 anos.

Destaca que até o momento, o exequente não agiu suficientemente para satisfazer a execução, não obtendo sucesso sequer na citação do devedor, estando o título prescrito há quase 03 anos e os autos em trâmite há mais de 06 anos, razão pela qual, a decretação da prescrição da pretensão executiva é medida justa e necessária.

Afirma que as diligências solicitadas em juízo não são, por si só, atos judiciais necessários ao andamento da execução e, principalmente, não são capazes de interromper ou suspender a execução, sendo inaplicável ao caso a Sumula no 106 do STJ.

Sob tais argumentos, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que se reconheça a ocorrência da prescrição operada em 18/03/2021, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, extinguindo o feito, com resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 255903177).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID. 257384670.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, o agravado/exequente ajuizou a presente
Ação de Cobrança
em
05/03/2018
, em face do agravante BRUNO HENRIQUE TAKAYAMA SANCHES, aduzindo ser credor da quantia de R$ 46.529,45 (quarenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), referente a um
Contrato de Empréstimo em Dinheiro
, celebrado em 22/03/2013, onde o agravado concedeu um crédito de R$ 25.500,00 ao agravante, a ser saldado em 30 parcelas mensais de R$850,00, não honrando com nenhuma parcela.

O despacho inicial se deu em 07/03/2018 determinando a citação e designação de audiência de conciliação ou mediação para 10/10/2018.

O AR de intimação do requerido restou infrutífero pelo motivo: “desconhecido”.

Expedido mandado de citação, este retornou negativo em 18/11/2019 (ID. 26242264 dos autos principais).

Em 13/08/2020 foi procedida a citação pessoal do requerido (ID. 36663843 dos autos principais).

Em 28/01/2021, decisão de ID. 47750311 a magistrada alterou o rito para execução e determinou a penhora e intimação para apresentar resposta.

Fora expedido mandado de citação e intimação, que restou negativo em 10/12/2021.

Requerida a citação por edital, esta fora deferida em 27/03/2023, após nova tentativa frustrada de localização pessoal (ID. 113094642 dos autos principais).

Tentativas de localização infrutíferas (ID 121201433 e 141447877 dos autos principais).

O executado/agravante compareceu espontaneamente aos autos apresentando exceção de pre-executividade ID. 143013277 dos autos principais.

Intimado, o exequente refutou as alegações (ID. 157273648 dos autos principais).

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, o agravante alega que ocorreu a prescrição intercorrente, contudo, n
ão ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais, como é o caso dos autos.

Assim, pelo que se verifica, ainda que
a última parcela tenha se dado em 18/03/2016 e até a presente data não tenha obtido êxito, não induz a ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque, não houve inércia ou desídia do exequente em buscar meios para garantir a quitação do débito do devedores mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.o 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.o 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.o 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15a C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025